Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-82.2024.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000568-82.2024.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOECY REBUSSI - CPF: 117.311.509-97 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO VÁLIDO NO PRAZO LEGAL. INVIABILIDADE DO AVISO DE COBRANÇA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO COMPROVADO DENTRO DO QUINQUÊNIO. PREVALÊNCIA DA NORMA DO ART. 173, I, DO CTN.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal por decadência do crédito tributário referente ao ICMS, inscrito em CDA emitida em 2016, com fato gerador ocorrido em 2006.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito tributário foi constituído validamente dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN. A controvérsia gira em torno da eficácia jurídica do Aviso de Cobrança Fazendária publicado em 2011 como suposto ato de lançamento, bem como da alegada adesão a parcelamento anterior ao fim do quinquênio.

III. Razões de decidir

3. O Aviso de Cobrança Fazendária é mera notificação administrativa e não atende aos requisitos legais exigidos para caracterizar o lançamento tributário previsto no art. 142 do CTN.

4. A contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Para tributos sujeitos ao lançamento de ofício, como no caso em análise, o prazo de cinco anos é improrrogável e não admite interrupção ou suspensão por ato administrativo sem validade formal.

5. A adesão a parcelamento não foi comprovada por meio de contrato ou documento idôneo. Ainda que existisse, teria ocorrido após o esgotamento do prazo decadencial.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 163) no sentido de que a decadência ocorre automaticamente com o decurso do prazo legal sem lançamento válido.

7. Inexistindo lançamento tempestivo, a constituição do crédito se mostra extinta, impedindo a sua exigibilidade por via judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Aviso de Cobrança não configura lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN. 2. O crédito tributário deve ser constituído no prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. 3. Ausente lançamento válido ou pedido de parcelamento formalizado dentro do prazo, impõe-se o reconhecimento da decadência."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 151, inciso VI, 156, inciso V, e 173, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC (Tema 163); STJ, Súmula 622.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 293686856), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou à decadência do direito a constituição do crédito tributário, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Edson Carlos Wrubel Júnior, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1000568-82.2024.8.11.0096, opostos por JOECY REBUSSI, em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba, MT, conheceu os embargos, pela decadência do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 290971872):

“I - Relatório

Trata-se de embargos à execução opostos por
Joecy Rebussi
em face de
Estado do Mato Grosso
, ambos qualificados.

A parte autora alega na inicial, em síntese, que houve decadência do direito de constituir o crédito tributário inscrito na CDA que embasa a execução fiscal em apenso. Sustenta a ausência de notificação acerca de procedimento administrativo de constituição da dívida e excesso de execução ao argumento de que não foi indicada a taxa de juros aplicada.

A pretensão foi recepcionada pela decisão de id. 167067044, que concedeu efeito suspensivo aos embargos.

O embargado apresentou impugnação aos embargos (id. 172356619), aduzindo que não houve decurso do prazo decadencial, pois a cobrança da dívida foi suspensa em 13/10/2011 em razão do parcelamento. Argumenta que não é necessária a juntada do processo administrativo e que a parte embargante foi notificada do lançamento na fase administrativa da cobrança.

Réplica apresentada no id. 182240418.

É o relatório. Decido.

II – Fundamentação

O presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria de direito está devidamente comprovada com os documentos e provas já colacionados ao processo e de fato, satisfatoriamente delineada.

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve o decurso do prazo decadencial para constituição do crédito tributário e irregularidades no procedimento administrativo.

Razão lhe assiste.

A decadência constitui-se no perecimento do próprio direito material vindicado na ação e ocorre pela inércia do titular do direito ou pelo vício do procedimento, sendo este o presente caso.

Em se tratando de natureza tributária, ensina o doutrinador Eduardo Sabbag
1
, que a decadência ataca o próprio direito, de modo a promover o seu perecimento, impedindo a constituição do crédito pelo Fisco, fulminando a obrigação tributária.

Nesse contexto, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

No caso, conforme se extrai da CDA acostada à inicial dos autos nº. 1000273-84.2020.8.11.0096, observa-se que o vencimento da dívida se deu em 10/5/2006 e que o crédito tributário foi constituído em 28/4/2016, quase 10 anos depois.

O Estado do Mato Grosso argumenta que não houve decurso do prazo decadencial, pois as partes pactuaram o parcelamento da dívida em 13/10/2011, o que suspende o decurso do prazo prescricional ou decadencial.

No entanto, não só o suposto parcelamento teria ocorrido após mais de 5 anos do vencimento da dívida, como também não foi comprovado.

Em regra, o parcelamento de dívidas tributárias é realizado por meio de instrumento contratual. A parte embargada, no entanto, limitou-se a juntar mera tela sistêmica em que sequer é indicada a repactuação da dívida, o prazo para pagamento, o valor das parcelas ou quantas parcelas foram pagas pela parte embargante.

Verifica-se, portanto, que o Fisco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a causa interruptiva do prazo decadencial.

Portanto, tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer o prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, imperioso o reconhecimento da decadência, a fim de resguardar a segurança jurídica.

III - Dispositivo

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
reconheço
a
decadência
do crédito tributário vinculado na CDA n.° 2020444291 e, por consequência,
julgo extinto
o presente feito,
com resolução de mérito
, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, assim como a execução fiscal em apenso, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação do exequente em custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001; e do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Condeno
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% sobre o valor do crédito decaído, observados os percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado.

Junte-se
cópia desta sentença e da certidão de trânsito em julgado na ação de execução fiscal em apenso.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e não havendo outros requerimentos,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações devidas.

Diligências necessárias.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Edson Carlos Wrubel Junior
Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante, alega, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao fixar como termo da constituição do crédito tributário a data de 28/04/2016, desconsiderando o Aviso de Cobrança Fazendária nº 309604/332/68/2011, publicado em 27/01/2011, o qual teria operado validamente o lançamento.

Sustenta que, a partir dessa notificação, o contribuinte reconheceu o débito e aderiu a parcelamento em 13/10/2011, suspendendo-se a exigibilidade do crédito. Argumenta que a constituição ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN, sendo indevida a declaração de decadência.

Ao final, requer o provimento do recurso, para:

“Diante todo o exposto, o Estado do Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, para que se afaste a decretação da decadência proferida pela decisão objurgada”.

Contrarrazões apresentada no ID. 290971879, pleiteando a manutenção do
decisum
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que conheceu os embargos à execução opostos por JOECY REBUSSI, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito (ID. 290971872).

Da análise do processo, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou, em
22.07.2020,
a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000273-84.2020.8.11.0096, em desfavor de JOECY REBUSSI, visando ao recebimento do crédito tributário, decorrente da FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS, inscrito na CDA n.º 2020444291, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 87.137,69 (oitenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 35360988 – autos da execução), que foi positiva por oficial de justiça (ID. 154854526 – 07.05.2024).

A parte executada a ingressou com
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
visando: “(...) c) Requer-se, ainda, seja acatada as preliminares apontadas de: cerceamento de defesa pela inobservância do processo administrativo o devido reconhecimento da decadência de cobrança judicial da CDA (...)”.

De forma subsidiaria, pleiteia que: “g) Subsidiariamente o reconhecimento do excesso de execução, pela não apresentação da forma de cálculo de juros pela embargada, declarando nula a presente CDA (...)”.

O efeito suspensivo foi deferido (27.08.2024), conforme decisão constante do ID. 290971854.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 290971859), pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
27.03.2025
, que reconheceu a decadência do crédito tributário (ID. 290971871).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Trata-se da verificação da ocorrência de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário no âmbito da execução fiscal em apreço, cujo objeto é a cobrança de valores de ICMS, nos termos da CDA n.º 2020444291.

A decadência, prevista no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, consiste na extinção do direito de constituir o crédito tributário em razão da inércia do sujeito ativo, pelo transcurso do prazo legal de cinco anos.

Sobre o conceito, colhe-se da doutrina:

“Doutrinariamente,
a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo
. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício.” (HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. p. 734.) (grifo nosso).

Por se tratar de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, é necessário aferir se houve recolhimento antecipado ou apresentação de declaração. A respeito, leciona Eduardo Sabbag:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

No caso em análise, não se verifica pagamento prévio nem entrega de declaração pelo contribuinte. Por conseguinte, afasta-se a incidência da regra do art. 150, §4º, do CTN, sendo aplicável a disposição do art. 173, inciso I, que rege o lançamento de ofício.

Dispõe o mencionado dispositivo:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Tendo ocorrido o fato gerador em abril de 2006, o termo inicial para constituição do crédito foi 01/01/2007, encerrando-se o prazo decadencial no dia 31/12/2011. Entretanto, a formalização do lançamento somente se deu (28/04/2016), o que evidencia a perda do direito de constituir o crédito tributário.

Cabe salientar que o Aviso de Cobrança Fazendária – ACF n.º 309604/332/68/2011, previsto no art. 467-B do Decreto Estadual n.º 1.944/89, não possui natureza jurídica de lançamento tributário. Trata-se, em verdade, de mero instrumento de notificação administrativa prévia, cuja finalidade é alertar o contribuinte acerca da existência de débito fiscal perante o erário estadual, estimulando a regularização espontânea da pendência.

Todavia, para que um ato seja juridicamente qualificado como lançamento tributário, exige-se a observância dos requisitos previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional, os quais não se fazem presentes no ACF. Veja-se o teor do dispositivo:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

O Aviso de Cobrança, por si só, não contém a formalização dos elementos exigidos pela norma supracitada, tampouco assegura a ampla defesa e o contraditório, revelando-se insuficiente para configurar o lançamento válido do crédito tributário.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que o contribuinte tenha, no prazo decadencial, formalizado pedido de parcelamento, tampouco reconhecido de maneira expressa a obrigação fiscal, seja por confissão, seja por outro ato inequívoco. Tal constatação é relevante, uma vez que a adesão válida ao parcelamento importa reconhecimento do débito e configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, o que não se verifica na espécie. Ausente qualquer manifestação do contribuinte nesse sentido, não há elemento apto a interromper ou suspender o curso do prazo decadencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que apenas o lançamento regularmente notificado ou o auto de infração formalizado são aptos a interromper o curso do prazo decadencial. Nesse sentido, dispõe a Súmula n.º 622:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

No mesmo sentido, o Recurso Especial 973.733/SC, julgado sob o rito dos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO . TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO . TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE . 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28 .11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216 .758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10 .04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13 .12.2004, DJ 28.02.2005) . 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3ª ed., Ed . Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03 .2001.6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.7 . Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(STJ - REsp: 973733 SC 2007/0176994-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2009 RDTAPET vol. 24 p . 184 RSSTJ vol. 45 p. 479)

Corrobora tal entendimento a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“[...] 2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)”. (N.U 0040135-13.2019.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Portanto, diante do transcurso do prazo decadencial sem que tenha havido a constituição válida do crédito tributário, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, extinguindo-se o crédito tributário em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
.
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste pela
não ocorrência de decadência, pois a referida decisão teria ocorrido confusão entre a decadência, prazo para sua constituição do crédito, e prescrição, prazo para a cobrança judicial.

Afirma que o fato gerador se deu, em abril de 2006, e a prazo decadencial findaria, no dia 31.12.2011, entretanto, alega que:
“(...)
antes do decurso desse prazo, o crédito foi validamente lançado mediante o
Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) nº 309604/332/68/2011
, com
notificação do contribuinte em 27/01/2011
, por publicação no Diário Oficial do Estado”.

Argumenta, ainda que
: “
Após essa notificação, o contribuinte
aderiu ao parcelamento do débito em 13/10/2011
, caracterizando reconhecimento expresso da dívida e ensejando a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN
”.

Por fim, assevera que
“(...)
não há decadência nem prescrição
, mas sim regular
constituição e cobrança do crédito tributário
, observando-se todos os prazos legais e causas suspensivas previstas no ordenamento”.

Com base no exposto, requer (ID. 299533379):
“
Diante de todo o exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja
CONHECIDO
o presente recurso, por ser tempestivo e próprio, e,
no mérito, PROVIDO, a fim de afastar a decadência
, permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal”. Grifos do autor.

Contrarrazões apresentadas no ID.
306154352
, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso
e:

(...)

c)
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, a ser arbitrada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, diante da manifesta inadmissibilidade/improcedência do recurso, em razão da ausência de fundamentos novos ou aptos a alterar o entendimento firmado.

d)
A majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação nesta instância recursal, fixando-se percentual adicional sobre o valor anteriormente arbitrado.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou a decadência do direito a constituição dos créditos tributários (ID. 293686856).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O agravo interno não merece prosperar. O Estado agravante sustenta que o crédito foi validamente constituído por meio do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) n.º 309604/332/68/2011, em 27/01/2011, cessando a contagem do prazo decadencial. Contudo, tal argumentação não prospera pelos motivos que seguem.

O Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) não possui natureza jurídica de lançamento tributário, constituindo-se em mero instrumento de notificação administrativa prévia. Para que um ato seja juridicamente qualificado como lançamento tributário válido, exige-se a observância dos requisitos previstos no art. 142 do CTN, quais sejam: verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e proposta de aplicação da penalidade cabível.

O ACF, por sua natureza, não contempla tais elementos e não assegura o contraditório e a ampla defesa, revelando-se insuficiente para configurar lançamento válido. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados
"do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".

No caso, o fato gerador ocorreu, em abril de 2006 e o termo inicial para constituição do crédito, foi 01/01/2007, assim, o prazo decadencial encerrou-se, no dia 31/12/2011, sendo que a constituição válida do crédito ocorreu apenas, em 28/04/2016, caracterizando inequívoca decadência.

A parte agravante incorre em equívoco conceitual ao tentar aplicar os efeitos jurídicos do parcelamento FUNEDS e sua posterior declaração de inconstitucionalidade ao prazo decadencial (art. 173, CTN), quando tais institutos se referem ao prazo prescricional (art. 174, CTN). A decadência refere-se ao direito de constituir o crédito tributário, enquanto a prescrição diz respeito ao direito de cobrá-lo judicialmente. São institutos diversos, com prazos e marcos iniciais distintos, não podendo ser confundidos.

Ademais, a questão do suposto parcelamento já foi analisada e rejeitada na decisão monocrática, diante da ausência de comprovação efetiva, pois o Estado apenas apresentou telas sistêmicas, sem demonstrar os elementos essenciais do contrato. De todo modo, ainda que se admitisse sua existência, o parcelamento teria ocorrido após o decurso do prazo decadencial, quando o direito já se encontrava extinto.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante (processos n.º 1000426-12.2020.8.11.0034 e 1000618-69.2020.8.11.0025) tratam especificamente de prescrição da pretensão executória, e não de decadência do direito de constituir o crédito tributário. Em ambos os casos, já havia crédito tributário validamente constituído, sendo a discussão limitada aos efeitos do parcelamento FUNEDS sobre o prazo prescricional. No presente caso,
a controvérsia reside na ausência de constituição válida dentro do prazo decadencial
.

Conforme entendimento dos tribunais pátrios, consolidou-se a aplicação da tese fixada no Tema n.º 163 do STJ de que
"O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 973.733/SC (Tema nº 163): "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito" . Acórdão em desconformidade com o entendimento em questão. Reforma da decisão recorrida. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3001984-02 .2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 05/03/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Argumentos devidamente enfrentados no acórdão. Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 163 do STJ: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito ." Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - AGV: 00698393720058190001 202329700103, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/05/2023, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 31/05/2023)”.

A Súmula 622 do STJ é expressa ao estabelecer que

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário"
.
Ocorre que o ACF não se equipara ao "auto de infração" mencionado na Súmula, pois este pressupõe procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, elementos ausentes no mero aviso de cobrança.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmad
o na decisão agravada.

No que tange à insurgência do executado, relativa à alegação de litigância de má-fé por parte do Agravante,
não se verificam os requisitos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil
para sua caracterização.

A incidência da má-fé processual pressupõe conduta dolosa ou manifestamente temerária da parte, com o objetivo de alterar a verdade dos fatos (inciso II), proceder de forma temerária em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V) ou provocar incidente manifestamente infundado (inciso VI).

No presente caso, a interposição do Agravo Interno pelo agente fazendário consubstancia o regular exercício do direito de recorrer, não se revelando abusiva ou temerária.

Embora os fundamentos recursais apresentados não sejam aptos a ensejar a reforma da decisão combatida, não se depreende dos autos a intenção de tumultuar o andamento processual, protelar o feito ou deduzir pretensão manifestamente infundada.

A mera apresentação de recurso baseado em argumentos juridicamente frágeis não configura, por si só, má-fé processual, sendo necessária a demonstração inequívoca de comportamento desleal ou abusivo, o que não se verifica na hipótese.

Diante disso, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de elementos que comprovem a intenção do Agravante de prejudicar a parte adversa ou comprometer a regularidade do processo.

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, é cabível majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida e, c
onsequentemente,
majoro os honorários
sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025